Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. 19,67G CRACK. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CRACK. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. “BIS IN IDEM”. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem aos pedidos de: i) absolvição por insuficiência de provas; ii) afastamento da análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; iii) limitação do aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada abstratamente, na primeira fase, em caso de circunstância judicial negativa; iv) reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
III – Razões de decidir:
3. Considerando-se que a confissão espontânea foi reconhecida na sentença, o recurso deve ser parcialmente conhecido, por ausência de interesse processual.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, corroborando o depoimento extrajudicial do usuário, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
5. O artigo 226 do Código de Processo Penal prevê que o procedimento será feito “quando houver necessidade”, logo, prescindível a sua realização, especialmente em casos de flagrante delito, como o presente caso, em que o réu foi preso em flagrante, na posse de diversas porções de crack, prontas para a venda, depois de ser apontado como traficante.
6. Não há que falar em desclassificação da conduta para o artigo 28, §2o, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu a quantidade de droga apreendida (considerável, em se tratando de crack), o local (conhecido como um ponto de venda denominado “BOCA DA GALEGA”) e condições em que se desenvolveu a ação (prisão em flagrante após campana, decorrente de denúncias anônimas) denotam, indene de dúvidas, que a destinação da droga que tinha em depósito era para difusão ilícita.
7. A culpabilidade deve ser decotada, pois a condenação anterior já foi considerada para a aplicação da agravante da reincidência, portanto, a utilização da reiteração delitiva, por si só, para a negativação da culpabilidade, caracterizaria indevido “bis in idem”.
8. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor. Dessa forma, embora a natureza da droga conhecida popularmente como crack possua efeito altamente deletério, a quantidade não é tão expressiva a ponto de justificar o aumento da pena-base.
9. A incidência simultânea da agravante da reincidência, na segunda etapa, e o afastamento da referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, não acarreta “bis in idem”, pois se trata de consequências jurídico-legais distintas.
IV - Dispositivo:
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.